Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os laudos periciais colacionados a título de prova emprestada são posteriores à aposentadoria do autor/apelado, logo, configuram uma periculosidade presumida.

2. Segundo o entendimento firmado no STJ, “o pagamento do adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julg. 11/04/2018, DJe 18/04/2018). Assim não há que se falar em periculosidade (ou insalubridade) presumida, de modo que não cabe o pagamento do adicional em período anterior ao laudo técnico que reconhece existência das condições perigosas no local de trabalho.

3. Recurso conhecido e provido.